Tribunal: TJSP
Processo: 1016976-55.2020.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Compromisso de compra e venda. Ação de rescisão contratual c.c. devolução de valores. Sentença de parcial procedência. Irresignação dos autores. Insurgência contra a confirmação da obrigação de pagamento da comissão de corretagem. Pandemia da Covid-19 que não desobriga os autores de todos os ônus da rescisão contratual. Inaplicabilidade da teoria da imprevisão. Precedentes. Adquirentes que

Ementa:

Compromisso de compra e venda. Ação de rescisão contratual c.c. devolução de valores. Sentença de parcial procedência. Irresignação dos autores. Insurgência contra a confirmação da obrigação de pagamento da comissão de corretagem. Pandemia da Covid-19 que não desobriga os autores de todos os ônus da rescisão contratual. Inaplicabilidade da teoria da imprevisão. Precedentes. Adquirentes que foram, ademais, devidamente informados da obrigação de pagar a comissão de corretagem. Verba devida. Inteligência da tese vinculante aprovada pelo STJ no julgamento do REsp no 1.599.551/SP. Ausência de indícios de que os valores desembolsados foram aplicados no pagamento de "taxa SATI". Sentença mantida. Recurso desprovido.